Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710135-63.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA em favor de CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, ora paciente, preso preventivamente desde 20/11/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e §2o-A, do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, em razão da morosidade na instrução processual decorrente da pandemia do COVID-19. Aduz que foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020, contudo, a audiência não foi realizada em razão da pandemia causada pelo novo corona vírus COVID-19. Salienta que atualmente o acusado se encontra preso há 128 (cento e vinte oito) dias e sem previsão para audiência de instrução e julgamento. Assevera que se a morosidade não é culpa do juízo e nem da defesa, a decisão deve ser tomada em favor do réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. O paciente teve decretada a sua prisão em 30/10/2019 e foi preso em em 20/11/2019 (ID15775193 - Pág. 14). A denúncia foi oferecida em 11/12/2019 e recebida em 13/12/2019. Foi designada audiência de instrução e julgamento para 25/3/2020, mas a solenidade foi cancelada em razão da pandemia do COVID-19 (portaria Conjunta 30 de 18/3/2020). Requerida a revogação da prisão preventiva, esta foi reexaminada e mantida pelo juízo a quo. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. A suspensão dos prazos processuais e das audiências de instrução de julgamento trata-se de uma excepcionalidade que visa resguardar as partes processuais, as autoridades judiciárias, os servidores do TJDFT, os policiais penais, e, principalmente, o interno, de possível contaminação da Covid-19. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador